Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OLAPARIBE 150 MG) PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DO PLANO. INAPLICABIBILIDADE DA TESE FIRMADA NO IRDR 2016.002.024562-9. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que se falar na aplicação da tese firmada no IRDR 2016.002.024562-9 para alteração de ofício do valor atribuído à causa, reduzindo-se o valor dos honorários sucumbenciais, uma vez que elaborada para a constatação da existência ou não de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar referidos tipos de ação de obrigação de fornecimento de medicamento e internação em UTI, pois, em alguns casos, é impossível se aferir efetivamente qual é o valor do proveito econômico pretendido.

2. Pretende a autora que a parte requerida custeie o medicamento “Olaparibe 150 mg”, que tem custo médio mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Portanto, o valor da causa foi atribuído por estimativa, uma vez que não é possível calcular o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido pretendido pela parte, razão pela qual se considera inestimável o respectivo montante para fins de fixação da verba honorária, porquanto não se vislumbra benefício patrimonial imediato.

3. Tendo em vista que o proveito econômico pretendido não pode ser valorado (inestimável), em função da ausência de benefício patrimonial imediato, há que se aplicar o disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, fixando os honorários por equidade. Precedentes do TJDFT.

4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.